Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-73.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Não comprovados os requisitos do art. 561, CPC, especialmente quanto ao efetivo exercício da posse e a prática do esbulho alegados – ônus que competia à autora nos termos do art. 373, I, CPC - Requeridos que comprovaram a posse desde o ano 2000, o que foi reconhecido inclusive em ação de usucapião julgada

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Não comprovados os requisitos do art. 561, CPC, especialmente quanto ao efetivo exercício da posse e a prática do esbulho alegados – ônus que competia à autora nos termos do art. 373, I, CPC - Requeridos que comprovaram a posse desde o ano 2000, o que foi reconhecido inclusive em ação de usucapião julgada procedente, em janeiro de 2020 – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.